Tribunal: TJDFT
Processo: 0710464-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO E ALIMENTOS. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. OBSERVÂNCIA. ENCARGO ARBITRADO NO PATAMAR ADEQUADO. MEAÇÃO. PARTILHA. DIREITO DISPONÍVEL. Carece a parte recorrente de interesse recursal sobre questão em relação à qual não sucumbiu nos autos. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Constatando-se que o valor arbitrado pelo Magistrado singular se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, resta inviabilizada a pretensão recursal de majoração do quantum fixado. A partilha de bens é matéria de cunho eminentemente patrimonial e, portanto, de caráter disponível, cabendo à parte que pretenda discutir questão a ela relacionada fazê-lo no momento processual oportuno, especialmente quando regularmente citada e intimada de todos os atos processuais.